Tribunal: TJMT
Processo: 1020754-94.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020754-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (ADVOGADO), ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR - CPF: 650.708.521-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAISON NONATO DOS SANTOS SILVA - CPF: 012.969.031-76 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE EXCLUSÃO DA GUIA PROVISÓRIA DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS NO PROCESSO EXECUTIVO
–

IMPOSSIBILIDADE – PACIENTE REGREDIDO DE REGIME PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE CONSISTENTE EM COMETIMENTO DE CRIME DOLOSO NO CURSO DA EXECUÇÃO – EXCLUSÃO DA GUIA
PROVISÓRIA
NÃO ENSEJA RESTITUIÇÃO DA SUA LIBERDADE
–

PROCEDIMENTO ESCORREITO ADOTAD
O PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POR SE TRATAR DE RÉU PRESO -
POSSIBILIDADE DE UNIFICAÇÃO DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS E PROVISÓRIAS – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 716 DO STF –
PEDIDO INDEFERIDO COM DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Inexiste
constrangimento ilegal na unificação das penas definitiva e provisória do paciente,
que se trata de sentenciado preso em razão da regressão de regime,
haja vista que o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
dispõe que a
e
xecução
p
enal é também aplicável ao preso provisório, de modo que não há qualquer impedimento, nos termos do art. 111, parágrafo único, da
referida
Lei, de se unificar, provisoriamente, o restante da pena que estava sendo cumprida pelo paciente e a nova condenação, ainda que pendente de trânsito em julgado.

P
edido julgado improcedente com denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas corpus
co
m pedido de liminar, impetrado pel
o
advog
ad
o

Ângelo Bernardino de Mendonça Junior
em f
avor de
Daison
Nonato dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
/
MT.

Sustenta
o
impetrante que
o paciente
responde a
o

P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0000505-49.2019.8.11.0064
(SEEU)
no regime semiaberto
quando

sobreveio nova condenação na Ação Penal n. 1005121-93.2022.8.11.0003, à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses também no regime semiaberto, no entanto, em recurso de apelação o regime
imposto
foi modificado para o aberto, não havendo, ainda, trânsito em julgado
desta condenação
,
cuja discussão está
em fase de recurso especial.

Relata que em sede de execução penal, a autoridade coatora determinou a unificação das penas, mesmo sem trânsito em julgado da segunda condenação,
mantendo o
paciente no regime fechado
;

asseverando, outrossim, que
“
houve parecer favorável do Ministério Público, para que fosse desentranhada a guia provisória do computo total da pena do acusado, contudo o Douto
Juizo
da Execução penal, manteve a unificação das penas, sendo que, conforme exaustivamente narrado, uma das penas não teve o seu transito em julgado
”.

Alega que
, na espécie,
há violação ao enunciado da Súmula n. 716 do Supremo Tribunal Federal, bem como ao princípio da presunção de inocência, eis que a segunda condenação não transitou em julgado.

Forte nas razões acima consignadas, requer
eu
, liminarmente,
“
a
retirada
da guia provisória do executivo de pena em questão, e feito novo cálculo sob a nova data-base, todavia sem acrescentar a planilha do feito que ainda se encontra em discussão nas instâncias superiores
”
.

E
, no mérito, a convolação da medida deurgência, por ventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, tal como se infere das razões encontradiças no ID
147348670
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
147495163
, no qual apresentou um resumo da tramitação do processo executivo de pena, bem como
asseverou
que em face da decisão ora combatida, foi aviado recurso de agravo em execução, o qual se encontra em fase de processamento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado noID
149951155,
pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o impetrante almeja

a
exclusão da guia provisória referente à condenação
do paciente
não transitada em julgado
,
objeto da sentença
prolatada
nos autos
da
A
ção
P
enal
n. 1005121-93.2022.8.11.0003
,
do cálculo de liquidação
da
pena
,
com a
realização de novo cálculo
de benefícios, à luz d
a nova data-base.

De proêmio, é imperioso registrar que

o meio processual adequado para se obter a reforma de uma decisão prolatada em sede de execução penal é o recurso de agravo em execução, comportando a análise excepcionalmente em
habeas corpus
apenas para os casos em que a matéria for eminentemente de direito, houver flagrante ilegalidade na decisão
ou
envolver diretamente o direito de ir e vir do executado
.

Com efeito,
impende
-se
anotar que o
paciente
responde ao
P
rocesso
E
xecutivo de
P
ena
n.
0000505-49.2019.8.11.0064,
atualmente
composto por duas guias:

A
ção

P
enal n. 5575-81.2018.811.0064, condenado à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,
por infração ao art. 157, § 2º do Código Penal; e

A
ção
P
enal n. 1005421-93.2022.811.0003, cuja pena é de 02
(
dois
)
anos e 03
(
três
)
meses de

reclusão,
e
ao pagamento de 11
(
onze
)
dias-multa pela prática do delito

descrito no art. 14, caput, da Lei
n.
10.826/2003.

Consta, ainda,
d
esta impetração
que, o
embora o paciente
se encontrasse
cumpri
ndo
pena no regime semiaberto
quando do advento da sua segunda condenação
, em razão do cometimento de falta grave
consistente na prática de novo crime doloso, a autoridade acoimada de coatora o
regrediu para o regime fechado
, com fulcro nos
arts
. 52 e 118, I, da Lei de Execu
ções
Pena
is
.

Aliás, o reconhecimento da prática de falta grave consistente em fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença condenatória ou encerramento da instrução criminal, conforme se extrai do verbete sumular n. 526 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal
condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

Por outro lado,

é
imperioso reconhecer
que o pleito do paciente
visando
à
retirada da guia de execução provisória oriunda dos autos
da Ação Penal
n. 10005421-93.2022.8.11.0003, isoladamente, não teria o condão de lhe colocar
em liberdade, ainda que em regime semiaberto, pois consoante asseverado linhas volvidas, apesar de ser fixado regime diverso do fechado
em sua condenação
superveniente
,
ele
incorreu em falta grave no curso da execução

da pena, que ensejou a regressão para o regime fechado
, até porque, com a alteração da data-base, aparentemente, não teria alcançado o requisito objetivo para a progressão.

Além disso, a autoridade acoimada de coatora, ao prestar informações, esclareceu que o pedido de retirada da guia provisória do processo executivo do paciente “
foi indeferido, uma vez que, ao prolatar a sentença condenatória lhe foi negado o direito de recorrer em liberdade, e, em sede de apelação nada se manifestou sobre o assunto
”
, razão pela qual, “
tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível, será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente recurso sem efeito suspensivo
”.

Destarte
,

a priori
,
não
se verifica
constrangimento ilegal na unificação das penas definitiva e provisória
do paciente
, haja vista que o art. 2º, parágrafo único, da Lei de Execuç
ões
Pena
is
dispõe que a
e
xecução
p
enal é também aplicável ao preso provisório, de modo que não há qualquer impedimento, nos termos do art. 111, parágrafo único, da
referida
Lei, de se unificar, provisoriamente, o restante da pena que estava sendo cumprida
pelo favorecido

e a
nova condenação, ainda que pendente de trânsito em julgado.

Não obstante a
Lei de Execuções Penais não tenha

expressamente tratado da matéria, a Súmula 716 do Supremo Tribunal Federal e

a Resolução n
.
113/2010 do Conselho Nacional de Justiça estabelecem que é

possível a execução da pena, mesmo sem a sentença ter transitado em julgado,

in
verbis
:

Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a

aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da

sentença condenatória. (Súmula 716 do STF).

Art. 8° Tratando-se de réu preso por sentença condenatória recorrível,

será expedida guia de recolhimento provisória da pena privativa de liberdade, ainda que pendente

recurso sem efeito suspensivo, devendo, nesse caso, o juízo da execução definir o agendamento

dos benefícios cabíveis. (Resolução nº 113/2010 do CNJ).

Registre-se, por
derradeiro
,
que
a unificação das guias provisória e definitiva

visa justamente beneficiar o condenado, haja vista que poderá já ir cumprindo as

penas impostas e
assim
obter a progressão de regime e outros

benefícios da execução penal
o quanto antes
, desde que preenchidos os requisitos objetivos e

subjetivos.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Daison
Nonato dos Santos Silva
; por consequência,
denego
a ordem de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022